Tribunal: STF
Processo: Pet 12317
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir das Operações Piloto e Rádio Patrulha.



    Ao final, requer-se:



    “(...) seja deferido o pedido de extensão dos efeitos da decisão monocrática do dia 19.12.2023 (e-Doc nº 52), para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente Deonilson Roldo no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Piloto e Rádio Patrulha, ainda que pré-processuais, bem como o consequente trancamento das Ações Penais instauradas em seu desfavor nas operações supracitadas, cf. arts. 580 e 654, §2º, CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que tem por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “Como se vê, os processos em que o peticionário foi denunciado trata dos mesmos fatos imputados a Carlos Alberto Richa no âmbito das mesmas Operações Piloto e Rádio Patrulha. Ademais, a perseguição ilegal promovida pelo parquet contra Carlos Alberto Richa foi o que justificou a acusação formalizada em desfavor do peticionário.



    (...) 



    E nem poderia ser diferente, afinal, seria no mínimo contraditório permitir a continuidade das Ações Penais promovidas pelo Ministério Público em face de Deonilson Roldo (denunciado enquanto Chefe de Gabinete do Ex-Governador Carlos Alberto Richa, ou seja, exclusivamente por ser pessoa relacionada a ele), apesar de declarados nulos todos os atos praticados contr a Carlos Alberto Richa e determinado o trancamento das Ações Penais nas Operações Piloto e Rádio Patrulha..”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Piloto e Rádio Patrulha, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente